Tribunal: TJES
Processo: 5000255-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000255-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: PAULO DE DEUS BENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147, §1º, do CP), no contexto da Lei nº 11.340/06. A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e não praticou crime com violência física, alegando que a prisão cautelar seria desnecessária e que a fiança arbitrada seria excessiva. Alternativamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, especialmente diante da primariedade do paciente e da alegação de impossibilidade financeira para pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando o risco à integridade da vítima e o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, configurando a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, §1º, e art. 313, III, do CPP.

4.
A jurisprudência consolidada reconhece que a primariedade e a residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

5.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos que evidenciem perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

6.
A conversão da prisão em preventiva afastou a possibilidade de concessão de liberdade mediante fiança, fundamentando-se na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a segurança da vítima, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à vítima e descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 312, §1º, e art. 313, III, do CPP.

2
.
A primariedade e a residência fixa do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes circunstâncias que justifiquem a medida extrema.

3.
O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado que a liberdade do réu representa risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

4.
A impossibilidade financeira de pagamento da fiança não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, especialmente quando esta for decretada com fundamento na gravidade dos fatos e na necessidade de resguardar a vítima.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, §1º; 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 100210056238, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16/03/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022; TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000255-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: PAULO DE DEUS BENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de

PAULO DE DEUS BENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 140 c/c Art. 147, §1º, ambos do CP, na forma da Lei nº. 11.340/06.

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e não praticou crime com violência física, razão pela qual a prisão cautelar seria desnecessária.

Noutro flanco, a
rgumenta que a fiança arbitrada é excessiva e que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação, a pena poderia ser cumprida em regime diverso do fechado.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

I
nicialmente, a defesa sustenta que a prisão preventiva carece dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP. No entanto, ao apurar a decisão impetrada
anexada
na corrente exordial,
esta
demonstra clara fundamentação na necessidade de resguardar a vítima e impedir novas agressões,
dado o
histórico de violência doméstica e o descumprimento das medidas protetivas reforçam a necessidade da manutenção da prisão cautelar, afastando qualquer alegada ilegalidade ou arbitrariedade.

Tal situação, por si só, já autoriza a constritiva, nos moldes do artigo 312, §1º e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado da C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.

(...)
2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Esclareço, oportunamente, que e
mbora a primariedade e a residência fixa sejam aspectos favoráveis ao paciente, não são suficientes,
por si só,
para garantir sua liberdade provisória. A gravidade concreta dos fatos e a reiteração das condutas criminosas justificam a segregação cautelar, sendo plenamente aplicável a jurisprudência consolidada no sentido de que tais elementos não impedem a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Outrossim, o impetrante alega que, em eventual condenação, o paciente poderia cumprir pena em regime menos gravoso do que a prisão preventiva. Todavia, o princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão cautelar quando há elementos que indiquem risco à ordem pública e à instrução criminal. No caso concreto, há indícios de que o paciente representa risco à vítima, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais,
cabe ressaltar que
a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim, o
pedido liminar também busca afastar o pagamento da fiança sob o argumento de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado. Contudo, o
J
uízo de primeira instância, ao converter a prisão em preventiva, afastou a possibilidade de liberdade mediante fiança, em razão da gravidade dos fatos. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.